Tribunal: TJBA
Processo: 8084657-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084657-46.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: DANIELA CAMPOS VIEIRA

Advogado(s)
:
JESSICA TITO DO SACRAMENTO, TATIANA REIS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR E DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NO DESVIO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida por consumidora em face de concessionária de energia elétrica, que realizou cobrança a título de recuperação de consumo, em razão de suposta irregularidade no medidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discussão acerca da legalidade da cobrança a título de recuperação de consumo, baseada em irregularidade constatada unilateralmente pela concessionária.

Configuração de dano moral decorrente da cobrança indevida e da ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Segundo a jurisprudência do STJ, não é possível presumir que a autoria de suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem como não é possível responsabilizá-lo por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), por si só, não constitui prova hábil a embasar a cobrança de débitos referentes a diferença de consumo de energia elétrica, em virtude de sua unilateralidade.

A concessionária não comprovou ter realizado perícia técnica no medidor, nem apresentou relatório de avaliação técnica que demonstrasse, de forma clara e objetiva, a existência da irregularidade, contrariando o disposto no art. 129, §1º, incisos II e III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

A cobrança indevida de valores, aliada à ameaça de suspensão do fornecimento de serviço essencial, como a energia elétrica, configura dano moral.

O quantum indenizatório arbitrado pelo Magistrado a quo, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado e proporcional, observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Manutenção dos honorários advocatícios fixados em 20% na sentença, nos termos do art. 85, §2, do CPC.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: art. 129, §1º, incisos II e III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL; arts. 2º, 3º e 14 do CDC; art. 373, II, do CPC; art. 85, §11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Classe: Apelação, Número do Processo: 0521917-78.2015.8.05.0001, Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, Publicado em: 28/05/2019, (TJ-BA - Apelação: 80015481320218050182, Relator.: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, Data de Julgamento: 04/12/2022, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/20242, TJ-BA - APL: 00179874720078050080, Relator: Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2016, AgRg no AREsp n. 521.111/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 27/9/2018.)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8084657-46.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada DANIELA CAMPOS VIEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08